Tribunal: STF
Processo: RMS 39449
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adair de Freitas interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Justiça, em juízo de retratação, afastou a decadência e denegou a segurança no MS 19.766.



    O acórdão ficou assim resumido:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO DE PORTARIA DE ANISTIA, CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA 1.104/GM3/64. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839/STF). RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA SEÇÃO, PARA FINS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE. ART. 1.041, § 1º, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, NA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Adair de Freitas, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria 302, de 28/01/2013, que anulou a Portaria 3.437, de 22/11/2004, em que reconhecida a sua condição de anistiado político e concedidas as consequentes reparações econômicas, com base na Portaria 1.104-GM3/64, da Força Aérea Brasileira. A inicial da presente ação mandamental não se limita à alegação de que a Portaria 1.104/GM3/64 seria ato de exceção, de natureza exclusivamente política, e de que há decadência do direito de a Administração revisar o ato de concessão de anistia do impetrante. Sustenta a inicial, ainda, a inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo de revisão da anistia, eis que “o interessado, ora Impetrante, teve uma única oportunidade de se manifestar no processo administrativo, por meio da apresentação de sua defesa. Contudo, os argumentos apresentados em sua peça de resistência sequer foram consideradas, as provas que requereu foram negadas e ato continuo à apresentação da defesa o processo foi levado à julgamento. Assim, não lhe foi proporcionado a oportunidade de apresentar documentos ou produzir as provas dos fatos alegados [...] não [lhe] foi dada a oportunidade de se manifestar ao final da instrução, conforme determina o art. 44 da Lei 9.784/99”, e que “o Impetrante não foi nem mesmo intimado do resultado do processo administrativo, ficando absolutamente impedido de recorrer de sua decisão, da qual só tomou conhecimento com a edição da portaria que anulava o ato administrativo que lhe conferiu a condição de anistiado”. 



    II. A Primeira Seção do STJ, inicialmente, concedeu a segurança, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de anulação da Portaria concessiva de anistia, quando transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, caput, da Lei 9.784/99, entre a Portaria concessiva da anistia e a Portaria que a anulou.



    III. Sobre a matéria, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839/STF), submetido ao rito de repercussão geral, firmou tese no sentido de que, “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (STF, RE 817.338/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 31/07/2020).



    IV. O Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu entendimento anterior, em face do decidido no RE 817.338/DF, firmando posição no sentido de que, “de acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999” (STJ, MS 19.070/DF, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/03/2020). 



    V. Concluiu o STF, no RE 817.338/DF, sob o regime de repercussão geral, que “a Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”, situação do impetrante. Em hipótese como a dos autos, entendeu a Suprema Corte que se trata de situação flagrantemente inconstitucional, ofensiva ao art. 8º do ADCT da CF/88, que não deve ser consolidada pelo decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Nesse sentido, em juízo de retratação: STJ, MS 18.442/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022; MS 20.163/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/10/2022; MS 20.187/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/08/2022.



    VI. Dessa forma, deve ser realizado o devido juízo de retratação do acórdão anteriormente proferido pelo STJ, no aludido tópico, ante a possibilidade de revisão da Portaria de anistia do impetrante, afastando-se a decadência. No entanto, tendo o acórdão, ora em reexame, analisado tão somente a alegada decadência, há de ser apreciada causa de pedir remanescente, nos termos do art. 1.041, § 1º, do CPC/2015. 



    VII. O mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. Sobre o tema, conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, “nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão deve orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos” (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). Ademais, “se o propósito do impetrante era apontar quebra do devido processo legal e da ampla defesa, seria necessário que trouxesse aos autos cópia integral dos autos do procedimento administrativo impugnado, o que não ocorreu” (STJ, AgInt no MS 20.312/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/05/2021).



    VIII. In casu, o impetrante alega irregularidades no processo administrativo de revisão de anistia, sem juntar cópia integral do procedimento, de molde a comprovar as suas alegações, demonstrando o alegado cerceamento de defesa, com a efetiva ausência de sua intimação do resultado do processo, impedindo-o de recorrer, não juntando, ainda, o teor da alegada decisão de indeferimento das provas por ele requeridas, ou prova de que não lhe fora oportunizada a manifestação, ao final da instrução, de tal modo a conduzir à conclusão de que ocorrera o alegado abuso ilegal, por parte da Administração. Precedente da Primeira Seção, em caso análogo: STJ, AgRg no MS 20.071/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 19/12/2022. 



    IX. Nesse contexto, após juízo de retratação, para afastar a decadência para a revisão da Portaria anistiadora, em consonância com a tese firmada pelo STF, no bojo do RE 817.338/DF, sob o rito de repercussão geral, denega-se a segurança, inclusive ante a causa de pedir de inobservância do contraditório e da ampla defesa, no processo de revisão da anistia.



    O recorrente assinala que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 19.766 contra ato do Ministro de Estado da Justiça consubstanciado na Portaria n. 302, de 23 de janeiro de 2013, por meio do qual anulada a Portaria n. 3.437, de 22 de novembro de 2004, concessiva de anistia política.



    Conforme narra, o Superior Tribunal de Justiça, de início, concedeu a segurança (eDoc 37). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Frisa ter a União interposto, em seguida, recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral (eDoc 65). 



    Anota exercido o juízo de reconsideração pela Primeira Seção do STJ, que denegou a segurança em 10 de maio de 2023 (eDoc 84). Houve a oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Alega que, por essa razão, formalizou o presente recurso ordinário constitucional.



    Defende a manutenção do primeiro pronunciamento à alegação de inobservância do devido processo legal. 



    Aponta vícios no processo de revisão que anulou sua anistia, dentre os quais destaca o “julgamento por órgão incompetente, proibição de produção de provas e proibição de interposição de recurso, direitos garantidos pela Constituição Federal, pela lei 9.784/99 e pela tese de repercussão geral nº 839 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Requer, ao fim:



    a) a concessão da tutela de urgência, para restaurar os efeitos da anistia concedida, até o julgamento final. E em caso de concessão, deve o recorrido ser intimado, sob pena de multa, para que cumpra imediatamente tal decisão; 



    b) o conhecimento do presente recurso ordinário para reformar a decisão denegatória e dar provimento para conceder a ordem de modo anular a PORTARIA N. 302, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, que anulou a portaria de anistia n. 3.437, de 22 de novembro de 2004, restaurando seus efeitos imediatamente, na forma da inicial; e



    c) que o relator no STF (monocraticamente) dê provimento ao recurso, pois a decisão recorrida é contrária à Tese n. 839 do STF, conforme o art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil; 



    Nas contrarrazões, o ente central busca a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pleito que busca cassar Portaria do Ministro de Estado da Justiça que anulou concessão de anistia política. 



    1. O mandado de segurança foi impetrado com alegação de decadência da Administração em anular Portaria que havia concedido anistia política, fundamentada a decisão recorrida em Tese de mérito firmada no Tema 839 de Repercussão Geral. 



    2. O STJ não analisou as arguições de nulidade ocorridas no processo administrativo, reiteradas no recurso ordinário, pois desacompanhadas de prova pré constituída. Além da supressão de instância o recorrente não logrou comprovar o teor do alegado em provas, o que impede o seu reconhecimento. 



    3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    Esta Corte, ao apreciar o RE 817.338 (Tema n. 839) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    O acórdão foi sintetizado nos seguintes termos:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE 817.338, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2020)



    Na oportunidade, o Relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe de 3 de dezembro de 2021; e DJe de 14 de junho de 2022).



    Na hipótese dos autos, o recorrente insurge-se contra ato tido como coator, consubstanciado no voto n. 412/2012/GTI, do Grupo de Trabalho Interministerial, instituído por meio da Portaria Ministerial n. 134, de 15 de fevereiro de 2011, e da Portaria n. 302, de 28 de janeiro de 2013, que versa sobre a anulação da concessão de anistia política (eDoc 29, fl. 9).



    A leitura do voto n. 412/2012 (eDoc 30, fls. 7-13; e eDocs 31 e 32), do Grupo de Trabalho Interministerial/Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União/Portaria Interministerial n. 134/2011, permite aferir que Adair de Freitas apresentou alegações de defesa sobre a abertura de procedimento administrativo de anulação de anistia concedida aos ex-cabos da Força Aérea Brasileira (FAB), afastados com fundamento na Portaria n. 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964.



    Observo que, após ter sido analisada a contestação e verificada, no caso concreto, a ausência de elementos que comprovassem a existência de motivação política no ato de licenciamento do interessado, foi proposta “a anulação da anistia concedida ao Sr. Adair de Freitas”.



    Irresignado, o requerente formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior denegou a segurança por entender que o Supremo emitiu tese no julgamento do Tema n. 839 – o que destoa do pedido formulado. Adotou como fundamento a possibilidade de anulação do ato de anistia pela Administração Pública mesmo quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999. 



    O recorrente não comprovou haver incompatibilidade entre o pronunciamento recorrido e o decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338.



    Em caso fronteiriço ao dos autos, veja-se precedente do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 37.895 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Cito, entre outras decisões monocráticas, aquelas proferidas em casos similares, no sentido do desprovimento do recurso ordinário constitucional: RMS 38.129, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de abril de 2022; e RMS 37.995, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2022.



    O acórdão recorrido não merece, assim, qualquer reforma, sendo aplicável à espécie a tese fixada no Tema n. 839 da sistemática de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente